Tribunal: STF
Processo: Rcl 68087
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725, E NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Studio Hama Premium Ltda., em 9.5.2024, contra o seguinte acórdão da Quinta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Nona Região, no Processo n. 0001027-68.2019.5.09.0004, pelo qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral:



    “VÍNCULO DE EMPREGO



    A Reclamante pretende a reforma para que seja reconhecido o vínculo empregatício. 



    Analisa-se.



    Segundo a r. sentença:



    ‘(...) Mesmo na contratação de serviços autônomos, algum nível de subordinação é inerente à prestação desses serviços, em que é presumível que haverá um certo grau de cobrança quanto ao efetivo cumprimento do objeto do contrato e alguma padronização dos serviços prestados.



    No caso, contudo, as provas documentais e oral revelam que a autora tinha total liberdade na administração da sua agenda. Com efeito, a autora podia, sem interferência das proprietárias, trocar horários com as outras fisioterapeutas ou mesmo fechar a sua agenda para atender a interesses particulares ou prestar outros atendimentos profissionais, se houvesse. A autora poderia fechar a sua agenda para viajar quando quisesse. Conforme diversas mensagens no aplicativo Whatsapp, a própria autora combinava os dias e horários das aulas diretamente com os alunos e apenas solicitava à secretária que anotasse na agenda.



    A ausência de controle e fiscalização da reclamada sobre os horários de trabalho da autora denotam que não havia subordinação jurídica na prestação dos serviços, requisito essencial à configuração da relação empregatícia. Precedente deste E. TRT: 0001999-12.2017.5.09.0003 Some-se a isso o elevado percentual de comissão que a autora recebia sobre o valor da mensalidade que os alunos pagavam (40%), o que permite concluir que havia uma divisão de lucros, mesmo porque a reclamada ainda arcava com a estrutura física, aluguel, luz, internet, secretária, etc. 



    Ainda, havia de certa forma uma assunção dos riscos do empreendimento, na medida em que a autora recebia as comissões de acordo com o valor da mensalidade de cada aluno, que não era o mesmo para todos.



    Nesse aspecto, portanto, relevante ressaltar o nível de discernimento e compreensão da autora a respeito do negócio jurídico que pactuou com a reclamada, visivelmente não se enquadrando no perfil de trabalhadora hipossuficiente cujo desconhecimento da lei demande a interveniência da tutela do Estado, sobrelevando-se, neste processo, a autonomia da manifestação da vontade e a boa-fé contratual. Não se trata, em absoluto, de negligenciar o princípio da prevalência da verdade material, mas, antes disso, extrair a realidade segundo a ótica e perspectiva dos sujeitos envolvidos.



    Por todas essas razões é inegável a existência de uma relação autônoma de trabalho com a reclamada, motivo pelo qual se torna inviável o reconhecimento da relação de emprego.



    Diante de todo o exposto, julgo improcedentes os pedidos de declaração de vínculo de emprego e de anotação da CTPS. Julgo improcedentes também os pedidos de pagamento de aviso prévio indenizado, 13º salário integrais e proporcionais, férias em dobro e proporcionais acrescidas de 1/3, FGTS e multa de 40%, DSR, multa do art. 477 da CLT, de diferenças salariais, bonificação por alcance de metas, bem como de emissão das guias do seguro-desemprego e do TRCT, pois amparados em relação jurídica não configurada.’ (fls. 649/650). 



    Para o reconhecimento em juízo de vínculo de emprego, essencial o preenchimento de todos os requisitos do artigo 3º da CLT, que considera empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salários. Logo, cinco são os requisitos imprescindíveis para a caracterização do empregado: pessoa física, pessoalidade, continuidade, salário e subordinação.



    Também, o pacto de trabalho é um contrato realidade. Ou seja, a configuração da relação empregatícia é de natureza material. Dessa forma, presentes os requisitos dos arts. 2º e 3º da CLT, afastada está qualquer outra relação jurídica nominada pelas partes.



    A vontade das partes é irrelevante para o reconhecimento do vínculo de emprego. Mesmo que se queira estabelecer entre os contratantes outra modalidade de relação jurídica, se esta se reveste de contornos empregatícios cabe ao Poder Judiciário o reconhecimento da situação material, notadamente em razão da indisponibilidade dos direitos trabalhistas. O artigo 442-B da CLT em nada alterou essa situação.



    No caso, a Reclamada negou o vínculo empregatício, mas admitiu a prestação de serviços, ainda que de forma autônoma (fl. 99). Nestas condições, admitida a prestação de serviços em seu prol, incumbia à parte Ré o ônus da prova quanto à ausência dos requisitos da relação de emprego, por se tratar de fato impeditivo do direito postulado (artigos 818, II, da CLT e 373, II, do CPC).



    A Reclamada afirmou, na contestação, que ‘a empresa, pessoa jurídica regularmente constituída para a prestação do serviço, oferece o espaço montado, com infraestrutura, aparelhagem necessária para a ministração do exercício de pilates’ (fl. 99).



    Infere-se, de início, que toda a estrutura física, envolvendo espaço, aparelhos e recepcionista (cargo ocupado pela testemunha Hellen Silvia Pereira) era fornecida pela empresa. Os alunos eram do estúdio e não das instrutoras, com o admitiu a preposta em depoimento (Pje mídias - 27m45s).



    Quanto à prova testemunhal, a testemunha Michely Cristine de Andrade Dias Jaccoud (Pje mídias - 45m40s em diante) relatou que trabalhou para a Ré de fevereiro a abril/2016; que não teve a CTPS anotada e foi contratada como ‘MEI’, por imposição da empresa; que a remuneração era de um valor fixo de R$ 2.300,00 mensais para trabalhar todas as tardes; que eram subordinadas às duas sócias, Fernanda e Luiza; que tudo o que fossem fazer que estivesse fora da agenda, tinham de propor a elas; que se não pudesse ir não poderia se fazer substituir; que nunca aconteceu com a depoente de trocar os horários com outra professora sem comunicar.



    A testemunha Rebeca Karpinski de Freitas de Castro (Pje mídias - 57m21s) informou que trabalhou para a Reclamada de outubro/2015 a janeiro/2019, como fisioterapeuta; que a remuneração era um valor mínimo de R$ 1.500,00 no primeiro mês e posteriormente 40% sobre cada mensalidade de cada aluno; que acontecia de o aluno repor a aula de uma professora com outra; que foram instituídas metas para cumprirem com o pagamento de bonificação; que as metas consistiam em participar de reuniões em um sábado por mês, realizar 8 aulas de pilates umas com as outras e a fidelização dos alunos; quem dava as ordens eram a Luíza e a Fernanda; se precisasse faltar, sair de férias ou viajar, precisava avisar a elas; que não podia chamar outra pessoa de fora para substituir; que a substituição poderia ser feita diretamente com outra professora, mas que as donas tinham de estar cientes.



    Já a testemunha Hellen Silvia Pereira (Pje mídias - 1h15m23s) afirmou que trabalhou para o Réu durante o ano de 2018 como secretária (recepcionista); que no caso de substituição entre as fisioterapeutas, não tinha de ter autorização ou dar ciência às sócias; que a substituta devia ser do quadro da Ré; que acontecia das secretárias fazerem o remanejamento; que não era necessário cumprir expediente; que cada fisioterapeuta tinha dias e horários determinados, de acordo com a agenda; que quando as fisioterapeutas tiravam férias era avisado com antecedência para ver quem iria substituí-las.



    Por fim, a testemunha Keila de Oliveira informou que trabalha para a Ré desde junho/2016. Relatou que não houve mudanças referentes ao trabalho, com relação ao período em que prestou serviços como empregada e como autônoma; que poderia haver substituição entre as fisioterapeutas, mas tinha de avisar; que não havia situações de troca em que as sócias não ficassem sabendo; que tinha total liberdade para trocar horários dos alunos e muitas vezes entravam em contato diretamente com eles; que possuem autonomia para fazer as aulas e havia grupos de estudo e treinamentos não obrigatórios; que a Autora sempre foi a que mais viajava e sempre precisava ser substituída; que quando saíam de férias não precisavam pedir autorização, apenas comunicavam; se não der aula, não recebe; que se chegasse atrasada não recebia punição da empresa; que não recebia ordens de ninguém; que os treinamentos eram para manter um padrão de linha de raciocínio; que via pouco a Autora porque trabalhavam em andares diferentes.



    Ficou comprovado que a Reclamante prestou serviços à Ré, mediante pagamento de 40% do valor de cada mensalidade, se fazendo presente o requisito da onerosidade. Como não poderia fazer-se substituir por outra fisioterapeuta de fora dos quadros da Ré, também se identifica o requisito da pessoalidade. E por atuar como professora de pilates em estúdio de pilates, constata-se que o trabalho era exercido de forma não eventual.



    Quanto à subordinação, o profissional fisioterapeuta, em razão do elevado grau de especialização do serviço prestado, possui autonomia técnica preservada independentemente do modo de contratação. Todavia, a autonomia técnica não se confunde com a ausência de subordinação.



    Não se ignora que a Reclamante possuía certa liberdade com relação a troca de horários com as demais fisioterapeutas e também com os alunos. Contudo, a prova documental revela que a Reclamante pedia autorização às sócias para se ausentar no caso de viagem, como se observa na mensagem enviada pela Autora em 31/07/2016: ‘Oi lu’ Td bem? Eu estou vendo uma viagem talvez em janeiro duas semanas para a tailandia com umas amigas! Queria saber se até lá a Fernanda já voltou e se fica ruim eu viajar nesta época?’ (fl. 69).



    Ademais, a testemunha Michely relatou que ‘eram subordinadas às duas sócias, Fernanda e Luiza; que tudo o que fossem fazer que estivesse fora da agenda, tinham de propor a elas’. Da mesma forma, como relatado pela testemunha Rebeca ‘quem dava as ordens eram a Luíza e a Fernanda’ (sócias da Ré).



    Acrescente-se que ficou comprovado pela testemunha Rebeca e pela prova documental (fl. 51) que a Reclamada instituiu um programa de ‘BONIFICAÇÃO POR ALCANCE DE METAS E PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTOS E AULAS - 2018’, com a estipulação de critérios definidos para que as instrutoras de pilates recebem uma bonificação, como, por exemplo, realizar ao menos 4 aulas por mês com as sócias da Reclamada. Também foram criadas metas a serem cumpridas, envolvendo: número de alunos, número de aulas, atrasos da instrutora, aplicação do fundamento escolhido pela avaliadora, crítica ou reclamação feita por alunos.



    No item ‘C’ do referido documento, é possível identificar que a Reclamada promovia treinamentos às instrutoras e exigia a presença como condição para pagamentos do bônus: ‘O comparecimento aos treinamentos definirá o valor proporcional a receber (receberá somente se a quantidade mínima de aulas tiver sido realizada). Em 2018 serão 10 treinamentos. Comparecer nos 10 = 100% do bônus referente as meta e assim proporcionalmente.’ (fl. 51).



    Na observação ao final do documento, fica clara a fiscalização exercida pela Ré com relação às instrutoras de pilates, evidenciando o poder de mando e gestão por parte do empregador: ‘Obs. As metas do número 1 ao 6, serão trazidas pelas instrutoras (posteriormente verificadas pelas secretárias) no início do mês, no dia do pagamento. As metas que não forem trazidas serão consideradas negativas, sendo perdido -1 por item. As demais metas e parte da meta número 5, serão trazidas pelo studio também no dia do pagamento. Todas as instrutoras partirão da pontuação 100 e partir disso poderão aumentar ou diminuir seus pontos.’ (fl. 51 ).



    A troca de mensagens entre a Reclamante e a sócia Fernanda comprova que desde o início do contrato foi imposto que as instrutoras fariam aulas com as sócias e vice-versa, a exemplo do seguinte trecho: ‘Nós iremos fazer aulas com vcs sempre é vcs tem que fazer com a gente tbm... amanhã quando vier não deixe de marcar sua aula comigo, com a Luiza, e com a Rebeca tbm... Toda semana...’ (fl. 52). Tal situação demonstra que havia um controle sobre a forma de prestação de serviços da Reclamante, o que pode ser exemplificado também pela seguinte mensagem recebida pela Autora em 12/05/2017: ‘Bom dia Vanessa! Sobre a Ana Beatriz...Ela está com cadeia posterior bem encurtada, lombar com dor pontual normalmente durante esforço (...) Trabalhar bastante Knee folds com ela de fundamento, dai mobilização da coluna e alongamentos de mmii mantido por 1 minuto... os testes de tronco deu bastante assimetria, então trabalhar bastante movimentos assimétricos mantendo alinhamentos...’ (fl. 58).



    Por fim, cabe destacar que a testemunha Michely Cristine relatou que foi contratada como ‘MEI’, por imposição da empresa e que a testemunha Keila afirmou que chegou a trabalhar como contratada via CLT e que quando passou a prestar serviços como autônoma, não houve alteração na forma de trabalho.



    Com a devida vênia ao entendimento de origem, as circunstâncias acima descritas não permitem afastar por completo a subordinação. Ainda que a empresa tenha concedido certa liberdade quanto à troca de aulas entre as instrutoras, bem como para que estas realizassem viagens, a instituição de bônus com a exigência de metas e participação em treinamentos, bem como o direcionamento quanto aos exercícios a serem aplicados aos pacientes, permite concluir que havia certo grau de hierarquia entre as partes, próprio da relação de emprego.



    Quanto ao período de prestação de serviços, na contestação foi alegado que ‘A relação de parceria iniciou efetivamente em outubro de 2015, mas encerrou-se em 25 de julho de 2018 (não houve cumprimento de aviso prévio)’ (fl. 108). Ante o reconhecimento do vínculo de emprego, arbitra-se que o contrato de trabalho teve início em 01/10/2015 e fim em 30/08/2018, já considerando a projeção dos 36 dias de aviso prévio a que faz jus.



    Ante o exposto, a r. sentença merece reforma para reconhecer o vínculo de emprego da Reclamante com as Reclamadas, pelo período entre 01/10/2015 a 30/08/2018, na função de instrutora de pilates, já considerando a projeção dos 36 dias de aviso prévio a que faz jus. Determina-se o retorno dos autos à origem para análise dos pedidos decorrentes, o que inclui as matérias referentes a ‘Honorários advocatícios’ e ‘juros e correção monetária’.



    Para cumprimento da obrigação de anotar a CTPS, após o trânsito em julgado, a parte autora deverá ser intimada para apresentar a CTPS em secretaria, no prazo de 10 dias. Apresentada a CTPS, a Ré será intimado para anotá-la em cinco dias. Não cumprida a obrigação pela Ré, incidirá multa no valor de dois salários base, quando a secretaria fará a anotação" (fls. 3-8, doc. 8).



    2. A reclamante alega que a Quinta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Nona Região “descumpriu claramente o acórdão proferido por este Tribunal na ADPF 324 e no Tema 725, não restou alternativa senão o ingresso da presente medida, para ver a autoridade desse Tribunal respeitada” (fl. 4, doc. 1).



    Argumenta que “no presente caso há contrato de prestação de serviços autônomos e Recibo de Pagamento Autônomo (RPA), não tendo tais documentos sido desconstituídos, tampouco apontada fraude pela decisão Reclamada. Ademais, destaca-se que os próprios elementos dos autos denotam que a Sra. Vanessa atuou como profissional fisioterapeuta autônoma, verifica-se que a documentação juntada, a prova oral e perícia contábil realizada demonstram claramente a ausência de vínculo de emprego” (fl. 7, doc. 1).



    Ressalta “que a Autora é pessoa extremamente capacitada e instruída, pelo que não se pode presumir, como pretende a inicial, que foi obrigado a celebrar contrato na condição de autônoma, tampouco que foi ‘coagida’ a assinar contrato de prestação de serviços como profissional autônoma” (fl. 8, doc. 1).



    Sustenta que a autoridade reclamada “não observou o princípio da autonomia da vontade, posto que em depoimento confessa a reclamante sua condição de profissional autônoma, bem como que desde a contratação possuía plena ciência dos termos do contrato de parceria, havendo a confissão real quanto a ausência de subordinação” (fl. 9, doc. 1). 



    Assevera, “diante do inegável descumprimento da decisão proferida na ADPF n. 324/DF, de semelhante teor ao julgamento proferido no RE n. 958.252/MG, não estando garantida a autoridade desse Tribunal, o cabimento e a procedência da presente medida” (fl. 12, doc. 1).



    Requer “a suspensão dos efeitos da decisão Reclamada (autos 0001027-68.2019.5.09.0004), em razão do desrespeito a autoridade da decisão proferida na ADPF nº 324/DF” (fl. 13, doc. 1).



    No mérito, pede “seja cassada a decisão exorbitante, com prolação de nova decisão, adequada à solução da controvérsia em observância a autoridade do Supremo Tribunal Federal, conforme ADPF 324/DF, com imediato cumprimento da decisão” (fl. 14, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao reconhecer o vínculo empregatício entre a reclamante e a beneficiária da decisão reclamada, o Tribunal Regional do Trabalho teria desrespeitado as decisões proferidas por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



    5. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, nestes termos:



    “Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de Atividade-Fim e de Atividade-Meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).



    Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).



    6. O Tribunal Regional reconheceu o vínculo trabalhista entre as partes, com os seguintes fundamentos:



    “No caso, a Reclamada negou o vínculo empregatício, mas admitiu a prestação de serviços, ainda que de forma autônoma (fl. 99). Nestas condições, admitida a prestação de serviços em seu prol, incumbia à parte Ré o ônus da prova quanto à ausência dos requisitos da relação de emprego, por se tratar de fato impeditivo do direito postulado (artigos 818, II, da CLT e 373, II, do CPC).



    (...) a testemunha Michely Cristine relatou que foi contratada como ‘MEI’, por imposição da empresa e que a testemunha Keila afirmou que chegou a trabalhar como contratada via CLT e que quando passou a prestar serviços como autônoma, não houve alteração na forma de trabalho.



      Com a devida vênia ao entendimento de origem, as circunstâncias acima descritas não permitem afastar por completo a subordinação. Ainda que a empresa tenha concedido certa liberdade quanto à troca de aulas entre as instrutoras, bem como para que estas realizassem viagens, a instituição de bônus com a exigência de metas e participação em treinamentos, bem como o direcionamento quanto aos exercícios a serem aplicados aos pacientes, permite concluir que havia certo grau de hierarquia entre as partes, próprio da relação de emprego” (fls. 5-8, doc. 8).



    Essa decisão desafina do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324. No julgamento da Reclamação n. 47.843-AgR, de minha relatoria, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento” (DJe 7.4.2022).



    Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF. ADERÊNCIA ESTRITA. CORRETOR DE IMÓVEIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO IMPROVIDO. I - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio, firmada pela jurisprudência trabalhista. II - Existência de afronta à autoridade da decisão proferida na ADPF 324/DF. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 63.015-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.12.2023).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 3. Terceirização. Pejotização. Relação contratual autônoma. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização. Tribunal de origem violou entendimento firmado na ADPF 324 e no RE-RG 958.252 (Tema 725). 4. Agravo regimental provido, para julgar procedente o pedido formulado na reclamação” (Rcl n. 54.959-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 5.2.2024).



    7. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho e determinar outra seja proferida, apreciando-se o mérito recursal com observância do decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de maio de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora